Tribunal: STJ
Processo: 0009522-31.2023.8.16.0129
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167334 - PR (2024/0327494-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: RAFAEL VEIGA DE LIMA
ADVOGADOS
: DANIELA COSTA DE MEDEIROS WOGELEY - PE054222
DANIEL DA COSTA GASPAR - PR095051
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280,
de repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que ao avistar os policiais,
um dos indivíduos que estava na companhia do
recorrente, em local conhecido por intenso comércio de
entorpecentes, empreendeu fuga.
3. Ao realizar a abordagem do recorrente, os milicianos
localizaram uma porção de maconha com o adolescente
e dinheiro em espécie com o recorrente.
4. A busca domiciliar foi justificada pela situação de
flagrante delito, corroborada pela confissão do menor de
que na residência em que morava junto com o
recorrente havia mais entorpecentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52300111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 79c16d00-b5bc-44da-9095-8496e67c27a4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 79c16d00-b5bc-44da-9095-8496e67c27a4

RECURSO ESPECIAL No 2167334 - PR (2024/0327494-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: RAFAEL VEIGA DE LIMA
ADVOGADOS
: DANIELA COSTA DE MEDEIROS WOGELEY - PE054222
DANIEL DA COSTA GASPAR - PR095051
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280,
de repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que ao avistar os policiais,
um dos indivíduos que estava na companhia do
recorrente, em local conhecido por intenso comércio de
entorpecentes, empreendeu fuga.
3. Ao realizar a abordagem do recorrente, os milicianos
localizaram uma porção de maconha com o adolescente
e dinheiro em espécie com o recorrente.
4. A busca domiciliar foi justificada pela situação de
flagrante delito, corroborada pela confissão do menor de
que na residência em que morava junto com o
recorrente havia mais entorpecentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL VEIGA DE LIMA
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ assim ementado (fls. 840-843):
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
‘CAPUT’, DA LEI N° 11.343/2006) E PORTE ILEGAL E ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ARTIGO 16, §1o, INCISO IV, DA LEI FEDERAL No 10.826 DE
22.12.2003), EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO
69, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA
DEFESA. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VIOLAÇÃO
PRESCINDIBILIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
QUANDODE DOMICÍLIO. O RÉU SE ENCONTRA EM ESTADO
DE FLAGRÂNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA
PRÁTICA
DE
CRIME
PERMANENTE.
RÉU
QUE,
EM
PATRULHAMENTO
DA
POLÍCIA
MILITAR
EM
REGIÃO
CONHECIDA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, FOI
ABORDADO JUNTO COM OUTRO INDIVÍDUO QUE LOGROU
ÊXITO AO EMPREENDER FUGA DO LOCAL, ALÉM DE UM
ADOLESCENTE, SENDO QUE NA OCASIÃO FOI APREENDIDA,
COM O MENOR, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A
MACONHA E, COM O ACUSADO, A QUANTIA DE R$ 74,00 EM
ESPÉCIE. MENOR QUE CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DE
OUTROS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA ONDE MORA
COM O RÉU E SUA GENITORA, CONFISSÃO ESTA QUE
MOTIVOU A BUSCA DOMICILIAR, FRANQUEADA POR ESTA.
AÇÃO
DOS
AGENTES
DEVIDA
E
POSTERIORMENTE
JUSTIFICADA COM A APREENSÃO DE VARIEDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS (460G DE MACONHA E 120 G DE
COCAÍNA SENDO ACONDICIONADAS PARA A VENDA), ALÉM
DE R$ 135,00 EM ESPÉCIE, UM ROLO DE PLÁSTICO
‘ISULFILM’, UM REVÓLVER CALIBRE 32 MM, MARCA
“TAURUS”, COM NUMERAL RASPADO; 1 (UM) ‘JET LOADER’; E
UMA ARMA DE CHOQUE NA COR PRETA. JUSTA CAUSA
EVIDENCIADA. TEMA 280, DO STF. AÇÃO POLICIAL EM
CONSONÂNCIA COM O
o, INCISO XI, DA CF. SENTENÇA
ART. 5
MANTIDA NESTE PONTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS
ÀS DEMAIS PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO
MÚLTIPLA ALTERNATIVA QUE SE CONSUMA COM A
REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS
NO TIPO PENAL, COMO NO CASO, ‘GUARDAR’ E ‘MANTER EM
DEPÓSITO’. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE, ANALISADOS
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

CONJUNTAMENTE, INDICAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE A
DROGA É, EXCLUSIVAMENTE, PARA CONSUMO PRÓPRIO.
ÔNUS QUE CABIA À DEFESA, NOS TERMOS DO
DO
ART. 156,
CPP. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE
TRAFICANTE. RECURSO NÃO PROVIDO NO TOCANTE.
PLEITO DE A BSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL E
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA. PROVAS ORAIS QUE, CONTUDO, DEIXAM
DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA EM FACE DO RÉU.
ARMAMENTO ENCONTRADO NO GUARDA-ROUPAS DO
MENOR,
QUE
CONFESSOU
A
SUA
PROPRIEDADE.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA
AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO
ACUSADO. PROCESSO DECISÓRIO QUE DEVE ESTAR
PAUTADO EM UMA ANÁLISE INTEGRAL DAS PROVAS
COLETADAS. ESTADO DE DÚVIDA OBJETIVA CONFIGURADO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE ATRAI APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’. ARTIGO 386, INCISO VII, DO
CPP. ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO QUE SE IMPÕE.
DOSIMETRIA DA PENA. . PEDIDO DE REFORMA PARA A
MINORAÇÃO DA PENA PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU
PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA
QUE
ACARRETA,
POR
CONSEQUÊNCIA, A REVISÃO DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA
NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM
RELAÇÃO
AO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
AUMENTO
REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU EM 1 ANO. ACRÉSCIMO DE
PENA QUE NÃO SE AFIGURA DESARRAZOADO, SENDO
PRÓXIMO
DA
FRAÇÃO
DE
1/6
ACOLHIDA
PELA
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ADEQUAÇÃO DA JUSTA DA PENA
IMPOSTA EM FACE DA DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO ‘A
QUO’,
EXERCIDA
DENTRO
DOS
LIMITES
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO NO PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Em que pese o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
expresse a inviolabilidade do domicílio, tal direito não é absoluto,
havendo exceções dispostas no mesmo dispositivo constitucional,
como, no que aqui importa, a situação de flagrante delito.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

2. De acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita, no sentido de que a pessoa abordada esteja na
posse de drogas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito
ou esteja na prática de atos flagrantes que constituam conduta
tipificada em lei. Em sendo observado o comportamento suspeito
do agente, quando empreende fuga após avistar a equipe policial,
verifica-se que se encontra presente a motivação da abordagem
realizada pelos policiais militares, ainda que sem mandado judicial
ou autorização do morador.
3. Ocrime de tráfico de drogas possui natureza de crime
permanente, de modo que sua ação se protrai no tempo. Assim, a
situação de flagrância perdurará enquanto o indivíduo encontrar-se
praticando ao menos um dos verbos nucleares expressos no artigo
33 da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, e, no caso sob
julgamento, guardar e manter em depósito.
4. Ainda que não se tenha certeza da ocorrência do delito, há justa
causa para intervenção policial quando elementos circunstanciais
do fato, detectados pela expertise do agente policial, indicam a
possibilidade de uma das hipóteses de flagrante delito, como nas
que a abordagem policial e mesmo o subsequente ingresso em
residência derivou da fundada suspeita originada da conduta do
autor do fato, como aquela em que a pessoa, ao visualizar a
viatura policial, sai correndo em atitude suspeita para o interior de
sua residência, aonde é localizada drogas ilícitas viciantes objeto
de tráfico de drogas (STF, Plenário, HC 169.788, julgamento em
01.03.2024).
5. A realização das condutas que configuram o tráfico de drogas
ilícitas viciantes como delito transcorrem essencialmente na
clandestinidade, justamente para que não levantem suspeitas da
autoridade. Logo, para a compreensão do conteúdo daquilo que
constitui fundadas suspeitas para desencadear atuação da
autoridade,
devem
interceder
também
considerações
de
proporcionalidade e de adequação, para que se permita admitir
que são essas fundadas suspeitas que provêm de elementos
concretos às vezes muito suaves, comumente detectados não pela
pessoa comum, mas apenas pela treinada autoridade policial, a
qual é aquela que tem a expertise para identificação sensível de
indicativos menores de suspeita – imperceptíveis pela pessoa
comum e sem treinamento – justificando, assim, a abordagem,
como providência concreta de efetividade à segurança pública,
cuja licitude resta reafirmada também ‘a posteriori’, confirmadas
aquelas suspeitas com as apreensões e a constatação certa do
estado todo de flagrância.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

6. No Processo Penal, a condenação exige firmeza da
demonstração do fato e de sua dinâmica, para além da firmeza de
sua descrição; à absolvição, basta a dúvida quanto à existência do
fato ou da autoria ou da sua atipicidade, ou mesmo a dubiedade
destes elementos probatórios.
7. Considerando-se que a aplicação do princípio do ‘in dubio pro
reo’ reclama a existência de dúvida razoável no processo, a
aplicabilidade do referido preceito se mostra imperiosa quando a
prova oral colhida revela um conjunto de indicativos probatórios
frágeis da prática criminosa, fortalecendo a pretensão absolutória
por insuficiência de provas.
8. Não merece amparo a pretensão genérica de minoração da
pena quando a análise pormenorizada da dosimetria da pena
aplicada pelo Magistrado de base se revela suficiente e
proporcional às circunstâncias do cometimento do delito, em
respeito ao princípio da individualização da pena.
9. A carga penal é modulada, em concreto, com base na estrutura
talhada nos artigos 68 e 59 do Código Penal, os quais delimitam
um sistema de penas relativamente indeterminado e que, no seu
núcleo essencial, parametriza-se pelos princípios da culpa e da
prevenção, como eixos regentes do sistema de penas brasileiro,
permitindo também a escolha da fração de aumento da pena-base,
com amparo em elementos derivados, como a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas para efeitos da medida da pena-
base, solução afinada com a discricionariedade do juiz, mormente
quando exercida dentro dos limites da proporcionalidade e
razoabilidade e em respeito ao princípio constitucional da
individualização da pena.
10. Atuando a Defensora dativa em sede recursal, há que se fixar
honorários advocatícios com fulcro no artigo 22, §§1o e 2o, da Lei
Federal n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Nas razões do recurso, a defesa sustenta a existência de nulidade da
busca pessoal, por ter sido realizada ilegalmente, uma vez que a fuga foi
empreendida após o início da abordagem policial, que já havia concluído pela
"atitude suspeita" do recorrente.
Alega que a entrada na residência do adolescente se deu de forma
forçada, sem fundamentada justificativa, bem como a ação policial ocorreu em
período noturno, ferindo diversas garantias e direitos fundamentais.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja absolvido o
recorrente de todas as imputações contra ele realizadas.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

Impugnação apresentada.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa (fl. 964):
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL VÁLIDA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
ENTRADA EM DOMICÍLIO INVÁLIDA. ABSOLVIÇÃO.
1. Os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido como
ponto de venda de drogas e avistaram três indivíduos. Um deles
correu e não foi encontrado e os demais foram abordados pelos
policiais. Com o recorrente foram encontrados R$ 74,00 (setenta e
quatro reais) e, com o corréu, uma porção de maconha. Constata-
se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem –
fuga de um dos indivíduos ao avistar a polícia - justificavam a
fundada suspeita de que o recorrente poderia estar na posse de
elementos de corpo de delito.
2. Contudo, nada de ilícito foi encontrado com o recorrente,
apenas com o corréu, menor de idade. A partir daí, consta no
acórdão que o corréu teria informado aos policiais ter em depósito
mais drogas em sua residência, razão pela qual os milicianos para
lá se dirigiram e encontraram um revólver calibre 32, um “jet
loader”, uma máquina de choque e 40 buchas de cocaína. Pelo
fato de o recorrente morar na mesma residência do adolescente,
foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido
absolvido deste último quando do julgamento da apelação.
3. A mera apreensão de drogas fora da residência não autoriza,
por si só, a realização de busca no interior dela, porque não
permite presumir necessariamente a existência de mais objetos
ilícitos dentro do lar, salvo quando há algum indicativo concreto de
que a casa está sendo usada de base para a prática do crime em
via pública naquele momento. Não é, porém, a hipótese dos autos,
não sendo crível, ademais, que o corréu teria informado
voluntariamente ter em depósito drogas na residência. Ademais,
nada de ilícito foi encontrado com o recorrente na busca pessoal.
Ele foi condenado por estar com o corréu no momento da
abordagem e residirem na mesma casa na qual foram encontradas
as drogas e o armamento.
- Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso especial,
para que o recorrente seja absolvido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

Inicialmente, ressalto que, embora o recorrente tenha lançado em suas
razões irresignação quanto à dosimetria da pena, não indicou qual dispositivo
legal estaria sendo violado e tampouco estabeleceu correlação entre as razões
constantes do acórdão de apelação e a fundamentação expendida. Também não
formulou, ao final, nenhum pedido relativo à dosimetria, o que impede o
conhecimento da matéria na presente via (Súmula n. 284 do STF).
No que tange à alegação de nulidade das provas, sabe-se
que as buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e 2o,
e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas por policiais sem
mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte forma (fls. 847-859):
No presente caso, verifica boletim de ocorrência n. 2019/1172715
(mov. 1.1, autos de ação penal) que a equipe policial, em
patrulhamento na região do morro da cocada, ponto
conhecido pela intensa prática de roubo e de tráfico de
drogas, visualizou 3 (três) indivíduos, momento em que um
deles, ao avistar a viatura policial, evadiu-se do local correndo
e conseguiu empreender fuga. Os demais foram abordados
pelos policiais militares e identificados como sendo D. O. V.,
com 16 (dezesseis) anos de idade, e Rafael Veiga de Lima,
com 24 (vinte e quatro) anos, ambos já conhecidos e
abordados por membros daquela equipe pela prática de
Ao serem revistados, os
traficância em outra ocorrência.
policiais encontraram com o réu a quantia de R$ 74,00 (setenta e
quatro reais) e com o adolescente uma pequena porção de
substância análoga à maconha. Ao ser questionado pelos
milicianos se haviam substâncias ilícitas na sua residência
(local que já tinha sido alvo de buscas na ocorrência policial
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

anterior), o menor afirmou que havia um “tablete de maconha”
.
dentro da geladeira da sua residência
A equipe policial se dirigiu ao apontado local junto com os
suspeitos, ocasião em que localizou o entorpecente apontado
pelo menor dentro da geladeira, sendo que foi encontrado
além de
outra porção semelhante em cima do eletrodoméstico,
outros fragmentos já cortados para a venda. Também foram
(na cômoda do quarto onde dormiam
apreendidos na residência
os indivíduos abordados) um plástico filme e uma faca, utilizado
para embalar os entorpecentes, como também a quantia de R$
61,00 (sessenta e um reais) em dinheiro trocado e um
documento (R. G.) falso em nome de Diogo de Oliveira Vieira.
No guarda-roupas deste mesmo cômodo, foi encontrado e
apreendido um revólver da marca ‘taurus’, calibre 32 com
numeração suprimida, um ‘jet loader’, uma máquina de
choque e 40 (quarenta) buchas de cocaína também
. Para mais,
embaladas para a venda
foram confiscados,
de origem duvidosa que
também, 3 (três) aparelhos celulares
estavam no quarto, sendo que osindivíduos informaram que 2
(dois) eram de sua propriedade, no entanto nenhum destes
possuíam nota fiscal.
Acerca da abordagem policial realizada no momento do flagrante
delito, a prova oral colhida ao longo da instrução penal demonstra
a inexistência de quaisquer máculas na ação dos agentes na
busca e apreensão realizada na residência do acusado, o que
demonstra que a ocorrência foi consumada em consonância com
as balizas legais.
O Policial Militar
(termo de
Clayton Celso Simonato da Costa
depoimento - mov. 99.2 dos autos de ação penal), em seu
depoimento judicial, esclareceu que já conhecia o apelante e o
menor em razão de outra abordagem policial realizada em
maio daquele ano em razão das suspeitas da prática de
. No mais, relatou que:
traficância
"(...)
pois em uma
os indivíduos abordados são conhecidos,
situação anterior, em maio de 2019, já haviam sido presos e
apreendidos por fatos idênticos, inclusive, na mesma residência da
atual situação; estavam de patrulhamento pela região do Morro da
Cocada, próximo a linha férrea, quando avistaram três indivíduos
próximo a um beco, sendo que um deles empreendeu fuga não
sendo possível sua localização; na abordagem foram
localizadas drogas, ocasião em que foi questionado ao
adolescente se havia mais alguma coisa, sendo que este
informou que havia mais drogas na sua residência; foram até
a residência, sendo franqueada a entrada pela genitora do
adolescente, oportunidade em que foi realizada uma busca;
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

realizou a busca em um dos quartos e localizou, debaixo das
roupas, a arma calibre 32, o jet loader que é um carregador
rápido para o revólver; também foram encontradas maconha,
cocaína, embalagens e dinheiro em espécie; a residência em
questão é habitada tanto por Rafael quanto pelo adolescente.
(conforme a sentença de mov. 186.1, p. 4/5, autos de ação penal)
No mesmo sentido, o Policial Militar Guilherme Arnoldo Stelle
em seu depoimento prestado em Juízo (mov. 99.4 dos autos
Neto
de ação penal), relatou, em síntese, que estavam de patrulha por
uma região conhecida pelo tráfico de drogas, próximo aos trilhos,
quando viram três sujeitos, sendo que um deles correu; que nessa
ocasião desembarcou da viatura e, com outro colega foram atrás
desse indivíduo; que quando adentraram na viela, sentiu um
forte cheiro de maconha , porém, não localizaram o indivíduo
. Afirmou que um dos colegas relatou que com os outros dois
indivíduos foi localizado droga, sendo que confessaram que
Explicou que
na residência havia mais entorpecentes .
quando
chegaram na residência, a genitora do adolescente franqueou
a entrada, sendo que foi ele quem localizou a droga na
geladeira. Na oportunidade também foi localizada a arma de
fogo, as embalagens e a faca, que era usada para fracionar
. Por fim, asseverou que
o entorpecente
a residência era do
adolescente, todavia, Rafael morava lá, dividindo o quarto
([1])
com D.O.V..
Não discrepam dos relatos acima os depoimentos prestados pelos
policiais militares
(mov. 99.5) e
Joaquim Mendes Vieira Júnior
(mov. 99.6), que informaram
Márcio Pontes do Rosário Ribeiro
que, em patrulhamento em ponto conhecido pelo tráfico de drogas,
efetuaram a abordagem do réu e do adolescente D.O.V., que com
o adolescente foi encontrada uma certa quantidade de
Quando perguntado, confessou
substância análoga à maconha.
que havia mais entorpecente em sua residência, sendo que foram
até lá e
. Na residência foi
a mãe do menor permitiu a entrada
encontrada a droga, a arma e o carregador do revólver (conforme
auto de prisão juntado no mov. 1.5 – autos de origem).
Dessa forma, constata-se que os elementos probatórios carreados
são firmes e convergentes sobre a forma lícita – e compreensível
- como se deu a abordagem policial e a apreensão
pela situação
dos entorpecentes.
Nesse ponto, destaca-se que o depoimento testemunhal da equipe
policial, servidores estaduais ou municipais, em especial quando
prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
são e detém eficácia probatória inquestionável, processualmente
sobretudo quando a defesa não traz elementos concretos
válidos
que demonstrem eventual interesse particular dos policiais na
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

condenação do acusado ([2]), ônus que lhe caberia (artigo 156 do
Código de Processo Penal).
A propósito, já se reafirmou nesta Corte estadual a validade do
depoimento de Policiais Militares, com especial relevância para
demonstrar a prática delitiva e os elementos detectados em
flagrante delito (assim, por exemplo, (TJPR, 3a Câmara Criminal,
0001411-86.2019.8.16.0068 – Chopinzinho, Rel. Desembargador
João Domingos Küster Puppi, julgamento em 23.10.2023 . ([3])).
De acordo com o §2o do artigo 240 do Código de Processo Penal,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença
, no sentido de que o indivíduo abordado
de fundada suspeita
esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito.
[...]
No caso dos autos, os policiais militares fizeram a abordagem
dos suspeitos motivados pelas suspeitas da prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, agravadas pela fuga de um deles,
certamente motivada pela aproximação da viatura policial, o
qual acabou não sendo localizado pela equipe. Ao serem
revistados, o réu foi abordado portando uma certa quantia em
espécie (R$ 74,00), sendo que com o menor foi apreendida
uma porção de substância análoga a maconha. Quando
questionado, o adolescente confessou que em sua residência
havia entorpecentes, o que motivou a busca naquele local, a
qual foi realizada com a autorização da sua genitora.
É evidente, então, que existiam elementos concretos para
, que resultou na apreensão de
motivar a busca domiciliar
460 (quatrocentos e sessenta) gramas de maconha, divididas
em 3 (três) tabletes e vários pedaços menores, além de 40
(quarenta) buchas de cocaína, pesando 12 (doze) gramas ao
todo, sendo que as substâncias entorpecentes já estavam
sendo fracionadas e acondicionadas para posterior venda.
Além disso, foram apreendidos outros objetos, quais sejam:
faca utilizada para o fracionamento da droga; rolo de plástico
‘isulfilm’; um revólver calibre 32 m.m., da marca “TAURUS”,
com numeral raspado; 1 (um) ‘jet loader’; uma arma de
choque na cor preta e R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)
em espécie (consoante auto de exibição e apreensão de
mov. 1.4).
Acrescente-se, por oportuno, que conforme confirmam os
depoimentos prestados nos autos perante o Juízo, a
, o que
residência também era a morada do apelante
reforça sobremaneira as evidências do cometimento do crime
de tráfico de drogas imputado ao réu na exordial de acusação.
Logo, havendo
da prática de ilícito criminal
fundada suspeita
de natureza permanente, a busca pessoal independe de
autorização judicial, nos termos do artigo 244 do Código de
Processo Penal, razão pela qual não se observa ilegalidade
nas buscas realizadas pela equipe policial que deram ensejo
à prisão em flagrante do apelante e o início da persecução
criminal.
[...]
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

Com efeito, diante dos depoimentos colhidos em juízo,
diversamente do aduzido na sentença atacada, não se
vislumbra ilicitude das provas derivadas da busca
pessoal nos presentes autos.
Destarte, não há que falar em ausência de justa causa para a
busca pessoal efetuada pelos policiais militares no caso
concreto. Portanto, é possível cogitar-se na nulidade das
provas amealhadasnão pela equipe policial, razão pela qual o
desprovimento do recurso de acusação é medida que se
impõe.
Outrossim, consigna-se que a atuação dos policiais militares
fora escorreita, eis que fora feita em razão de existirem
fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de
drogas no aludido imóvel.
Tais suspeitas concretas restaram evidenciadas nos
autos, a partir da oitiva em Juízo dos Policiais Militares que
atuaram no caso, os quais, de maneira uníssona na versão
apresentada em fase investigativa, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, narraram como os fatos tais
como aconteceram, conforme já explanado acima. Observe-
se,
as
suspeitas
evidenciaram-se
compreensível
e
concretamente e, em decorrências das providências
adotadas pelo órgão policial, confirmaram-se em elementos
de tráfico
concretos caracterizadores da prática de crime
de drogas, consoante descrição da denúncia.
Não se pode olvidar que o crime de tráfico de drogas é de
natureza permanente e sua consumação se protrai no tempo.
[...]
Não fosse só, além da entrada da equipe policial no imóvel
apontado pelo adolescente estar pautada em fundadas
razões da ocorrência do crime permanente de tráfico drogas,
o ato fora perfeitamente justificado posteriormente, ante
- cf. autos de exibição e apreensão,
a apreensão realizada
auto de constatação provisória de droga, laudo pericial e
fotografias (movs. 1.4; 171.1; 1.16 e 1.17, respectivamente,
dos autos de ação penal). Daí, aplicável a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal (tema 280):
[...]
Portanto, a entrada da equipe policial no imóvel fora
realizada ante fundada suspeita do crime de tráfico de
– pelos motivosante expostos alhures -, bem como
drogas
fora devida e posteriormente justificada a apreensão tal
, deve-se reconhecer sim como
como descrita nos autos
lícita a ação policial, bem como o é o arcabouço probatório
dela derivado.
Pelo exposto, não merece acolhida a tese defensiva sobre a
nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar
realizada nos autos, tendo em vista que fora realizada dentro
dos parâmetros expressos em lei.
[...]
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque ao avistar os
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

policiais em região conhecida como ponto de venda de drogas, um dos indivíduos
que estava na companhia do recorrente e do menor apreendido empreendeu fuga.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, colhe-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o
investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo
de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
A propósito do tema, citam-se os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos
embargos de declaração em recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal e
veicular.
do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da
Art. 244
medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas razões
para ingresso dos policiais. Autorização do morador. Reexame de
fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito
policial. Excepcionalidade não verificada.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual negado provimento a recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em
provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular e
domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade
do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das
provas e a absolvição.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem
policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em
observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de
fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio. III. Razões de decidir
4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em
fundada suspeita, conforme previsto no
do Código de
art. 244
Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto,
diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao
avistar os policiais.
5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação dos
policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as
características do veículo do recorrente estaria sendo usado para
transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas
diligências prévias à abordagem.
6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada, uma
vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante
autorização, após a mencionada abordagem e busca pessoal e
veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus
. Precedentes.
7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
“a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação
da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos
elementos
instrutórios
coligidos
no
processo
penal
de
conhecimento“. Precedentes.
8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não
sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda
dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de
viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima de
etapas não se coaduna com a organicidade do direito,
especialmente o processual. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 244.
relevante citada: RE no 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno, j.
(Tema RG no 280); HC no 199.227-AgR/SP,
05/11/2015
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
HC no
12/05/2021;
211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j.
HC no 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia,
02/07/2022;
Primeira Turma, j.
HC no 118.912-AgR/SP, Rel. Min.
27/06/2022;
Celso de Mello, Segunda Turma, j.
HC no 214.194-AgR
17/12/2013;
/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022.
(RHC n. 251.900-ED-AgR, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
7/5/2025,
19/5/2025
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do
verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada
suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar
a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente
licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao
avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão
de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a
consequente licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a
incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica
do comportamento dos agravados.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
– grifei.)
21/10/2024,
27/11/2024
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
HABEAS CORPUS
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA
REPENTINA.
ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar". Exige-se, em termos de
probatório para
standard
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos
do
do CPP. Fugir correndo é mais do que uma mera
art. 244
reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva,
dificilmente confundível com uma mera reação corporal
natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos fugiram.
Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram revistá-lo,
oportunidade em que encontraram as porções de droga descritas
na denúncia em uma bolsa que ele levava consigo. Assim, os
autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada
suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu
empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma bolsa, em
área conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade em que foram
encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas
Municipais,
inclusive
policiamento
ostensivo
e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas
ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público,
nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§
art. 144,
8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as
normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Em atenção ao
dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC,
c/c CPP,
o), e
art. 926,
art. 3
com ressalva de posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os parâmetros
jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem como manteve a
prisão preventiva, em virtude da necessidade de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e
o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que o
acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma,
DJe
STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min. Ricardo
25/4/2022;
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
DJEN de
– grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025
Quanto à busca domiciliar, conforme se vê, ao realizar a abordagem do
recorrente e do adolescente, os militares localizaram com o menor uma pequena
porção de maconha e com o réu a quantia de R$ 74,00.
Na sequência, dirigiram-se até a residência do adolescente, onde
também residia o recorrente, pois o menor informou que possuía mais
entorpecentes no imóvel. No local, localizaram um revólver da marca Taurus,
calibre 32 com numeração suprimida, um
uma máquina de choque e 40
jet loader,
(quarenta) buchas de cocaína também embaladas para a venda, além de mais
uma porção de maconha, dentro da geladeira, e outra em cima do mesmo
eletrodoméstico, bem como outros fragmentos já cortados para venda.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

No contexto narrado, portanto, havia situação
a justificar o
ex ante
ingresso no domicílio.
Ao que se nota, o ingresso no imóvel e a
consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente
precedidas de fundadas razões.
Isso porque, na sequência da abordagem, o próprio adolescente, que
morava na mesma residência do recorrente, informou que possuía mais
entorpecentes em sua residência, que foram encontrados pelos agentes públicos
ao ingressarem na casa do acusado.
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida
as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.482.572/PI,
em
DJe de
.
13/8/2024,
19/8/2024)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se há
provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências
colhidas em complexa investigação policial, bem como após
regular instrução processual, concluíram pela existência de provas
concretas da participação do agravante na organização criminosa
autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de
entorpecentes, e que mantém ligação com o Primeiro Grupo
Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do
Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de
inexistência de provas suficientes para condenação, demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
Súmula n. 7/STJ.
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
V e
art. 41;
art. 386,
VII.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.765.689/GO,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

17/12/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.775.935/SC,
Turma, julgado em 4/2/2025.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.328.770/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
3/6/2025,
10/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO
FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO
POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a nulidade
da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, culminando
na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência do agravante, e
a consequente ilicitude da prova utilizada para condenação pelo
crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
.
caput
Lei n. 11.343/2006)
Sustentava-se ausência de autorização para ingresso no domicílio,
fragilidade probatória e constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de flagrante
apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão fortuita de
entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à luz do
princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão e
situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF
(Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso
foi considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência, em
caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento não
invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode
prevalecer
sobre
depoimentos
contraditórios
das
testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 243;
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.12.2021;
AREsp 1.676.717/SP,
STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
11.12.2023; STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
– grifei.)
28/5/2025,
2/6/2025
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52029471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:53
Código de Controle do Documento: 382faf7f-0580-4931-b7be-da15536e4eb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.167.334 / PR
Número Registro: 2024/0327494-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00056090720248160129
00083379420198160129
00095223120238160129
83379420198160129
8337942019816012900056090720248160129
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL VEIGA DE LIMA
ADVOGADOS
: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR095051
DANIELA COSTA DE MEDEIROS WOGELEY - PE054222
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52266305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 9cf6e880-696a-461b-837e-a95a71bf3522

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 9cf6e880-696a-461b-837e-a95a71bf3522